Tribunal: TJMT
Processo: 1080350-98.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080350-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLODOALDO LEITAO DE MELO - CPF: 468.373.101-00 (RECORRENTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM SISTEMA DE NEURONAVEGAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO E À APLICAÇÃO DO TEMA 1.365 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença condenatória ao ressarcimento de R$ 12.200,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico com utilização de sistema de neuronavegação. A embargante alegou omissão quanto à limitação do reembolso aos valores previstos em sua tabela e quanto à aplicação do Tema 1.365 do STJ para afastar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não limitar o reembolso aos valores constantes da tabela da operadora, nos termos do art. 12, VI, da Lei n.º 9.656/98; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.365 do STJ, relativamente à condenação por danos morais decorrente da negativa de cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao reembolso e conclui pela restituição integral das despesas diante da ausência de comprovação de rede credenciada apta à realização do procedimento e da inexistência de prova de incompatibilidade dos valores desembolsados com os praticados no mercado.

4.

O julgamento reconhece a abusividade da negativa de cobertura, considerando a indispensabilidade do sistema de neuronavegação para a realização segura do procedimento cirúrgico prescrito.

5.

A condenação por danos morais não decorre de presunção automática fundada na simples recusa contratual, mas de circunstâncias concretas do caso, consistentes na necessidade de tratamento essencial e no desembolso imediato de quantia expressiva para preservação da saúde e da integridade física do paciente.

6.

O acórdão observa o entendimento firmado no Tema 1.365 do STJ ao fundamentar a reparação moral em elementos específicos extraídos dos autos, aptos a demonstrar angústia, insegurança e sofrimento psicológico efetivamente experimentados.

7.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

8.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes é inadmissível quando desacompanhada de vício previsto no art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo da parte com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao reembolso integral de despesas médicas e apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

2.

A condenação por danos morais em casos de negativa de cobertura por plano de saúde subsiste quando amparada em circunstâncias concretas que ultrapassam a mera recusa contratual.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de reforma do julgado na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

Os efeitos infringentes dos embargos de declaração somente são admissíveis como consequência do saneamento de vício efetivamente constatado na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que condenou a operadora ao ressarcimento da quantia de R$ 12.200,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico com utilização de sistema de neuronavegação.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à necessidade de limitação do reembolso aos valores previstos na tabela da operadora, nos termos do art. 12, VI, da Lei n.º 9.656/98; e (ii) à aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.365 dos recursos repetitivos, segundo o qual a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial não gera, por si só, dano moral presumido. Requer, ao final, a integração do julgado com efeitos infringentes para limitar o reembolso e afastar a condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos declaratórios, ao argumento de que inexiste qualquer vício no acórdão, sustentando que a insurgência revela mero inconformismo da operadora com a solução adotada. Defende que a questão relativa ao reembolso integral foi expressamente enfrentada no julgamento e que o caso concreto apresenta circunstâncias específicas aptas a justificar a condenação por danos morais, mesmo à luz do Tema 1.365 do STJ. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026